Tribunal: TJMT
Processo: 1014578-85.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014578-85.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: CAMILA MOREIRA PINTO
RECORRIDA: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE OFERTA DE DISCIPLINA OBRIGATÓRIA. IMPEDIMENTO DE CONCLUSÃO DE CURSO E COLAÇÃO DE GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Camila Moreira Pinto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, fixando a compensação em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da falha na prestação de serviços educacionais pela instituição de ensino UNIASSELVI.
A recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização, sustentando que o montante arbitrado em primeiro grau é ínfimo diante da gravidade dos danos suportados, do atraso na conclusão do curso e da impossibilidade de colação de grau, o que obstou seu ingresso no mercado de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a não oferta, pela instituição ré, da disciplina obrigatória “Estágio Curricular Supervisionado Hospitalar” configura falha na prestação do serviço educacional;
(ii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços educacionais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa.
Restou demonstrado que a instituição ré, mesmo após reiteradas promessas, não ofertou disciplina obrigatória do curso de Fisioterapia, atrasando a conclusão da graduação e impedindo a autora de colar grau, o que configura inadimplemento contratual relevante e falha na prestação de serviço.
A conduta negligente da instituição extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), pois o atraso injustificado na formação profissional gera frustração legítima e prejuízo à vida acadêmica e laboral da estudante.
O valor da indenização deve ser fixado de modo a compensar o abalo e cumprir a função pedagógica da reparação. O montante de R$ 1.000,00 arbitrado em primeiro grau é manifestamente insuficiente, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes das Turmas Recursais do Estado.
Mantêm-se os demais termos da sentença. Não há condenação em honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Valor da indenização por dano moral majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento:"1.A não oferta de disciplina obrigatória que impede a conclusão do curso e a colação de grau configura falha na prestação de serviço educacional.2.O dano moral é presumido quando o aluno sofre atraso injustificado em sua formação por fato imputável à instituição de ensino.3.O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando fixado em valor irrisório."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TRMT, Recurso Inominado no 1000728-56.2025.8.11.0037, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2025, DJE 16.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014578-85.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA MOREIRA PINTO - CPF: 030.806.111-01 (RECORRENTE), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025